Tribunal: STF
Processo: ARE 1393065
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-28
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “Direito Eleitoral. Recursos especiais eleitorais. Eleições 2020. Registro de candidatura ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito. Inelegibilidade das Alíneas g e j. Provimento. 



    HIPÓTESE 



    1. Recursos especiais interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que, mantendo a sentença, indeferiu o requerimento de registro de candidatura do recorrente José Auricchio Júnior ao cargo de Prefeito nas Eleições 2020 no Município de São Caetano do Sul/SP. 



    2. Hipótese em que o TRE/SP entendeu haver óbice à candidatura de José Auricchio Júnior, eleito prefeito, com base na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, j, da LC nº 64/1990, uma vez que foi condenado em representação fundada no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997. Por outro lado, afastou a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990. 



    INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA J 



    3. Os direitos políticos são direitos fundamentais. Disso decorre que o intérprete, diante de normas infraconstitucionais sobre direitos políticos, deverá, sempre que for juridicamente possível, privilegiar a linha interpretativa que amplie o gozo de tais direitos. 



    4. Esta Corte, em julgado relativo às Eleições 2020, considerou ser possível afastar a configuração da inelegibilidade descrita no art. 1º, I, j, da LC nº 64/1990, nas hipóteses em que o candidato foi mero beneficiário das condutas ilícitas. Precedente. 



    5. No caso dos autos, o recorrente, prefeito eleito, fora condenado, por sentença confirmada em segunda instância, à cassação de seu diploma em pleito anterior, com fundamento no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, por receber recursos em campanha sem que houvesse prova da capacidade financeira da doadora. 



    6. Não há elementos que demonstrem que o recorrente tenha participado ou anuído com a doação ilícita à sua campanha em pleito anterior. Dessa forma, não é possível concluir que não foi mero beneficiário da doação ilícita. 



    7. Não havendo fundamento seguro para a incidência da causa de inelegibilidade, deve ser prestigiada a escolha feita nas urnas e deferida a candidatura do recorrente. 



    INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA G 



    8. No que se refere à causa de inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990, o Tribunal de origem afastou sua incidência, consignando que as irregularidades não caracterizam irregularidade insanável. Ademais, da leitura do acórdão regional, não se extrai qualquer alusão a dolo, má-fé, pretensão de desvio de recursos ou dano ao erário. A revisão dessas conclusões esbarra no óbice da Súmula nº 24/TSE.



    RECURSO ESPECIAL DE CARLOS HUMBERTO SERAPHIM 



    10. O recurso especial de Carlos Humberto Seraphim, candidato eleito a Vice-Prefeito, não deve ser conhecido, uma vez que, nos termos da Súmula nº 39/TSE, ‘não há formação de litisconsórcio necessário em processos de registro de candidatura’. Isso porque as condições individuais dos candidatos devem ser apuradas no âmbito de cada processo de registro. Precedentes.



    11. No entanto, o indeferimento do registro de candidatura do Vice-Prefeito fundamentou-se, exclusivamente, no princípio da indivisibilidade da chapa. Deferido o registro do Prefeito, não mais subsiste o substrato fático da decisão. Incabível, portanto, a cassação da chapa majoritária eleita. 



    CONCLUSÃO 



    12. Desprovidos o recurso especial interposto pelo Diretório Municipal do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e o recurso adesivo do Ministério Público Eleitoral. Não conhecidos os recursos especiais de Thiago Tortorello e de Carlos Humberto Seraphim. Prejudicado o recurso especial de Fábio Constantino Palácio. Provido o recurso especial de José Auricchio Junior, para afastar a causa de inelegibilidade do art. 1º, I, j, da LC nº 64/1990. 



    13. Deferido o registro de candidatura de José Auricchio Junior e determinada a imediata comunicação ao TRE/SP, a fim de diplomar José Auricchio Júnior e Carlos Humberto Seraphim aos cargos de prefeito e vice-prefeito de São Caetano do Sul/SP.” (eDOC. 530, pp. 1-2)  



    Na origem, trata-se de pedido de registro de candidatura, no bojo da qual, inicialmente, fora indeferido o pedido, com fundamento em causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, j, Lei Complementar 64/1990 (eDOC. 223).



    Em sede de recurso especial, o Tribunal Superior Eleitoral afastou a causa de inelegibilidade, sob fundamento de que o candidato não possuía conhecimento da falta de condições financeiras da doadora e que, portanto, lhe faltaria o elemento subjetivo para atrair a incidência do art. 1º, I, j, Lei Complementar 64/1990.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 14, § 9º; 28; e 77, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, requer-se que o acórdão do Tribunal de origem seja reformado, para reconhecer a causa de inelegibilidade do recorrido.



    Alega-se que o acórdão impugnado está a exigir prova de prévio conhecimento do candidato quanto à capacidade financeira do doador na inelegibilidade do 30-A da lei das eleições e que tal exigência seria indevida, pois protegida pelo sigilo fiscal do doador (eDOC. 557, p .8).



    Aduz-se, assim, que a simples irregularidade na doação realizada já é suficiente para motivar a inelegibilidade. 



    Narra-se, ainda, que o registro da candidatura do vice-prefeito da chapa fora indeferido, tendo a sentença transitado em julgado. Sustenta-se, com isso, que o registro da candidatura do recorrido também deve ser indeferido, com fundamento nos princípios da unicidade e indivisibilidade da chapa (eDOC 557, p .12).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De fato, esta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADC’s 29/DF e 30 e da ADI 4.578/DF, reconheceu a constitucionalidade do art. 1º, I, j, da LC 64/1990. No entanto, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, o Tribunal Superior Eleitoral, em momento algum, declarou a inconstitucionalidade do mesmo dispositivo.



    Na realidade, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 1º, I, j, da Lei Complementar 64/1990) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a ausência de prova da capacidade financeira da doadora de recursos à campanha eleitoral anterior não era de conhecimento do candidato, tendo este figurado como mero beneficiário do ato, motivo pelo qual não restaria configurada, no caso, a presença de responsabilidade pessoal e, ainda, que o provimento do recurso para deferir o registro do cabeça de chapa deveria beneficiar, igualmente, o candidato a vice-prefeito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “4. José Auricchio Júnior, vencedor do certame, pretende a reforma do aresto regional, alegando que, no caso dos autos, não está configurada a inelegibilidade do art. 1º, I, j, da LC 64/90. 



    Consoante o art. 1º, I, j, da LC 64/90, são inelegíveis ‘os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição’.



    4.1. Antes de examinar o caso concreto, teço algumas considerações teóricas relevantes. 



    O óbice à capacidade passiva em comento (alínea j) pressupõe que o candidato tenha sido condenado à perda do diploma como autor ou partícipe do ato abusivo, e não como mero beneficiário de conduta de terceiro, haja vista o caráter personalíssimo da inelegibilidade. 



    Trata-se de interpretação que decorre do próprio texto do art. 22, XIV, da LC 64/90, segundo o qual a inelegibilidade se aplica apenas ao representado e a ‘quantos hajam contribuído para a prática do ato’. 



    Nas palavras de Rodrigo López Zilio, ‘a inelegibilidade deve ser aplicada apenas àquele que efetivamente teve responsabilidade pessoal na consecução do ilícito, seja por conduta direta, participação ou anuência explícita’ (Decisão de Cassação de Mandato: um método de estruturação. Salvador: Jus Podivm, 2019, p. 269). 



    A propósito, esta Corte já assentou expressamente que ‘[a] inelegibilidade tem natureza personalíssima – justificada pela máxima efetividade que deve ser conferida ao exercício do direito fundamental ao ius honorum –, e sua incidência reclama não apenas a existência de condenação à perda do mandato, mas também o reconhecimento da participação ou da autoria de uma das condutas ilícitas previamente tipificadas’ (REspe 196-50, Rel. Min. Luiz Fux, publicado em sessão em 13/12/2016).



    (...)



    4.2. Fixadas essas premissas conceituais, na espécie, extrai-se do aresto a quo que o vencedor do pleito majoritário de São Caetano do Sul/SP em 2020 fora condenado por sentença confirmada em segunda instância da Justiça Eleitoral à cassação do diploma devido à arrecadação ilícita de recursos no pleito de 2016 (art. 30-A da Lei 9.504/97).



    A perda do diploma decorreu do recebimento de recursos na conta de campanha sem que houvesse prova da capacidade financeira da doadora. Todavia, uma circunstância bem delineada no decreto condenatório permite concluir de forma indene de dúvida que ele ostentou a condição de mero beneficiário do ato tido como ilícito. 



    Isso porque, inexistem nem sequer indícios de que o candidato tinha ciência da incapacidade financeira da doadora, tendo o TRE/SP assentado, no particular, a responsabilidade com supedâneo no art. 21 da Lei 9.504/97, que trata da ‘veracidade das informações financeiras e contábeis’ da campanha. 



    Esse fator indica a ausência de responsabilidade pessoal do ora recorrente nos fatos apurados na representação.



    (...)



    Assim, não obstante o candidato ostente decreto condenatório por meio do qual se impôs cassação do diploma com supedâneo no art. 30-A da Lei 9.504/97, não se verifica, de sua parte, nenhuma conduta comissiva ou omissiva em relação aos fatos tidos por ilícitos, circunstância que impede a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, j, da LC 64/90.



    (...)



    7. Por fim, considerando que o registro do vice-prefeito fora negado na origem unicamente em decorrência do indeferimento da candidatura do titular, impõe-se, assim, também admitir sua candidatura.” (eDOC 530, pp. 8-14)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas. Rejeição. Inelegibilidade. 4. Registro de candidatura. Indeferimento. Necessidade de reexame do acervo probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.363.074-AgR-segundo/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.08.2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REGISTRO DE CANDIDATURA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS SUPERVENIENTES. INELEGIBILIDADE AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.394.422-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.08.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente